Tribunal: TJDFT
Processo: 0724566-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724566-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRLENE FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Girlene Fernands de Moura contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que manteve a penhora sobre bem imóvel pertencente a devedora, ora agravante (ID no 602362734). 2. A agravante, em suma, defende que a penhora não deveria prosperar, pois demonstrou que o imóvel se trata de bem de família. Informa que o valor do aluguel é utilizado para o seu sustento e da sua família (mãe com 88 anos de idade). Destaca que a soma do aluguel com o valor recebido a título de aposentadoria não alcança 4 salários-mínimos. Cita a súmula no 486/STJ. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que a constrição sobre o imóvel seja imediatamente levantada e os aluguéis devolvidos, diante da impenhorabilidade decorrente do bem de família, com a consequente reforma da decisão. 4. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 8. A jurisprudência admite a proteção do imóvel onde a família reside, bem como dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência (Súmula no 486 do STJ). 9. A decisão agravada ponderou que não existem elementos documentais demonstrando que os aluguéis são utilizados para a subsistência da família, apesar da parte ter demonstrado que esse é o único imóvel em seu nome. 10. O fato de receber aposentadoria no montante de R$ 2.072,00 e ajudar sua mãe não demonstram inequivocadamente que o valor auferido com o aluguel do imóvel é utilizado para a sua subsistência. A parte não comprovou seus gastos mensais para demonstrar que usa a quantia para pagar suas contas e tampouco juntou declaração do imposto de renda para reforçar a tese de que não possui outras fontes, já que é sócia da empresa indicada como devedora principal na cédula de crédito bancário. 11. Anoto que mesmo que se tratasse de bem de família, como sustenta a agravante, apesar da literalidade da lei, é possível a penhora, pois a vedação seria para aliená-lo. Essa proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que inviabiliza a expropriação do bem sobre o qual ela se materializa. 12. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula, a agravante poderia vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender, frustrando o direito ao crédito do agravado. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para que prossiga nas determinações já proferidas. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO